Tribunal: TJMT
Processo: 1003808-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003808-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (AGRAVANTE), MARIANO WIEZOREK - CPF: 102.009.320-04 (AGRAVADO), JOAO TELES DE AGUIAR NETO - CPF: 278.122.008-68 (AGRAVADO), MARIA LUIZ TELES - CPF: 167.690.368-27 (AGRAVADO), Terezinha Kuthoski Wieczoreck (AGRAVADO), TEREZINHA KUTHOSKI WIECZORECK (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. BENS PENHORÁVEIS. NOVA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. PREFERÊNCIA LEGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que declarou a execução frustrada, por considerar que não houve indicação de bens penhoráveis pelo exequente, determinando o arquivamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o exequente pode reiterar pedidos de constrição de bens, notadamente a penhora de ativos financeiros via sistema Sisbajud, ainda que tenha manifestado desinteresse em bem anteriormente localizado de baixo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constrição de ativos financeiros, pela ordem legal de preferência da penhora, assume prioridade em relação a outros bens, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais prévias pelo exequente.

4. Embora resultado positivo na consulta Renajud, o exequente manifestou desinteresse justificado no único veículo localizado, o que não impede a renovação da busca por outros bens, especialmente ativos financeiros.

5. O lapso temporal considerável desde a última tentativa de constrição demonstra que o pedido do exequente visa a efetiva satisfação do seu crédito, não se caracterizando preclusão ou má-fé processual.

6. O art. 797 do CPC estabelece que a execução se realiza no interesse do exequente, que obtém preferência sobre os bens penhorados, não cabendo ao juízo determinar seu arquivamento se ainda existem diligências a serem empreendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. É possível a reiteração de pedidos de constrição de bens pelo exequente, inclusive a penhora de ativos financeiros via Sisbajud, ainda que tenha manifestado desinteresse em bem anteriormente localizado. 2. A constrição de ativos financeiros é prioritária por lei (art. 835, I, CPC), independentemente do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor (Tema 631, STF). 3. Se existem diligências pendentes, não cabe ao juízo determinar o arquivamento por suposta frustração da execução, pois esta se realiza no interesse do exequente (art. 797, CPC)."

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 835, I e 854.

Jurisprudência relevante citada: Tema 631, STF. REsp 1.184.765/PA e REsp 1.112.943/MA (repetitivos), STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ZAID ARBID contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação de “Atentado” (Proc. no 0000004-11.1984.811.0036), em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo agravante contra JOAO TELES DE AGUIAR NETO e outros, declarou a execução frustrada, por considerar que não houve a indicação de bens passíveis de penhora (cf. Id. no 179386067 dos autos de origem).

O agravante alega que, após diversas tentativas de satisfazer seu crédito de honorários advocatícios, requereu a penhora de bens dos executados, incluindo a constrição de ativos financeiros via Sisbajud e a consulta a outros sistemas como Renajud e Infojud.

Afirma que o juízo realizou apenas a consulta Renajud, encontrando um veículo de baixo valor e difícil constrição, o que levou o agravante a reiterar seus pedidos anteriores. O juízo, então, indeferiu o pedido e arquivou o processo, alegando que o exequente desistiu do bem encontrado e transferiu ao juízo a responsabilidade pela localização de bens.

Sustenta que a decisão é equivocada, pois a constrição via Sisbajud é prioritária por lei e não foi realizada, mesmo com seu expresso pedido. Alega que a execução se faz no interesse do credor e que a decisão agravada é incoerente ao afirmar a frustração da execução se o juízo sequer apreciou o pedido de constrição de ativos. O agravante ainda destaca que a última tentativa de constrição de bens ocorreu em 2017, reforçando a necessidade da medida.

Pede, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para determinar que o juízo realize as constrições postuladas, notadamente a constrição de ativos dos executados via Sisbajud (cf. Id. no 267611777).

A decisão vinculada ao Id. no 1003808 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões ante à ausência de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Zaid Arbid contra decisão do juízo da Vara Única de Guiratinga/MT que, nos autos da ação de “Atentado” em fase de cumprimento de sentença, declarou a execução frustrada por ausência de indicação de bens penhoráveis.

O agravante sustenta que requereu diversas diligências, incluindo a constrição de ativos via Sisbajud, mas o juízo realizou apenas a consulta Renajud, encontrando um veículo de baixo valor e difícil constrição, o que levou o agravante a reiterar seus pedidos anteriores. O juízo, então, indeferiu o pedido e arquivou o processo, alegando que o exequente desistiu do bem encontrado e transferiu ao juízo a responsabilidade pela localização de bens.

O agravante defende que não desistiu da execução e que o pedido de penhora via Sisbajud foi ignorado. Alega equívoco na decisão e requer o provimento do recurso para determinar que o juízo realize as constrições postuladas, notadamente a constrição de ativos dos executados via Sisbajud.

Como é sabido a constrição via Sisbajud é prioritária por lei e não foi realizada, mesmo com seu expresso pedido.

Com efeito, a penhora de ativos financeiros, nos termos do artigo 835, inciso I, c/c com o artigo 854, ambos do Código de Processo Civil, assume o primeiro lugar no rol legalmente previsto para a efetivação da penhora.

No caso em tela, embora a penhora online via sistema Renajud tenha restado frutífera, o agravante manifestou desinteresse no único veículo encontrado, um Volkswagen Gol GTS da década de 1980, em nome de um dos executados, considerando seu modelo, ano, tempo de uso e o fato de estar emplacado em outro Estado da federação, o que dificulta a sua constrição e torna inviável a satisfação do crédito exequendo.

Ainda que a consulta Renajud tenha apresentado resultado positivo, o exequente tem o direito de manifestar desinteresse em bens que não atendam aos seus interesses, não havendo óbice para a realização de novas buscas, especialmente pelo sistema Sisbajud, considerando a preferência legal pela penhora de ativos financeiros e o lapso temporal considerável desde a última consulta (2017), o que demonstra que a pretensão do agravante não se funda em mera liberalidade, mas sim na busca pela efetiva satisfação do seu crédito, não havendo que se falar em preclusão ou em óbice à renovação da busca de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud.

Nesse sentido, o artigo 797 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 797 - Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso representativo de controvérsia, sedimentou o entendimento de que, a utilização do sistema Bacenjud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras.

A propósito:

EMENTA: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DA LEI 11.382/2006. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. DEPÓSITOS E APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EQUIPARADO A DINHEIRO NA ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA (ART. 655, I DO CPC). ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC/1973: RESP. 1.184.765/PA, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 3.12.2010 E RESP. 1.112.943/MA, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, DJE 23.11.2010. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.A Primeira Seção desta Corte, em recurso representativo de controvérsia(REsp. 1.184.765/PA, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.12.2010), seguindo orientação da Corte Especial deste STJ no julgamento do REsp. 1.112.943/MA, também realizado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 e da Resolução 8/STJ, julgado em 15.9.2010, da relatoria da ilustre Ministra NANCY ANDRIGHI, firmou entendimento de que o bloqueio de dinheiro ou aplicações financeiras, na vigência da Lei 11.382/2006, que alterou os arts. 655, I, e 655-A do CPC/1973,prescinde da comprovação, por parte do exequente, do esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização de outros bens, antes do bloqueio eletrônico, porquanto os depósitos e as aplicações em instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie(artigo 655, I, do CPC/1973). 2. Agravo Regimental da Empresa Contribuinte a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 770.319/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 19/11/2018) [Grifo nosso]

EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução para prestigiar a efetividade da Execução, de modo quea apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen-Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente,a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007),prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras".(...). (REsp 1723898/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018) [Grifo nosso]

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 631), vejamos:

“Desnecessidade de comprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens para o deferimento de penhora eletrônica pelo denominado sistema Bacen Jud, requerida após a Lei 11.382/2006.”

A corroborar o entendimento, cito ainda julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD – FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA – DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL – CERCA DE CINCO ANOS – RENOVAÇÃO DE PEDIDO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Afigura-se possível a reiteração do pedido de penhora on-line via SISBAJUD, principalmente quando decorrido cerca de cinco anos da primeira tentativa, fato que justifica o deferimento da constrição requerida, ante a possibilidade de alteração do contexto fático-econômico do executado. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022175-22.2022.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2023)

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - BENS PENHORÁVEIS - NÃO LOCALIZAÇÃO - NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização do sistema Sisbajud e Infojud é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes. (TJ-MT 10186624620228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - BENS PENHORÁVEIS - NÃO LOCALIZAÇÃO - NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização do sistema Sisbajud e Infojud é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018662-46.2022.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023) – Grifo Nosso

Nesse sentido, a decisão agravada merece ser reformada, pois a alegação de que o exequente “transferiu ao juízo a responsabilidade pela localização de bens” não se sustenta, uma vez que o agravante apenas exerceu seu direito de manifestar desinteresse em um bem que não atendia aos seus interesses, e reiterou seu pedido de constrição de ativos financeiros via Sisbajud, o que não foi apreciado pelo juízo de origem.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a realização das diligências de constrição de ativos financeiros dos executados, por meio do sistema Sisbajud, conforme pleiteado pelo agravante.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025